Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001905-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), E MADRUGA DE OLIVEIRA TRANSPORTES - CNPJ: 40.213.420/0001-70 (AGRAVADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS
– DOCUMENTAÇÃO NÃO COMPROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO
–
DECISÃO REFORMADA.

O deferimento da liminar em mandado de segurança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Para o
enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, previsto no artigo 132 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, de 2014, é necessário o contribuinte cumprir os requisitos dispostos na Portaria 144/2006.

Dian
te da ausência de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, deve se manter o regime de apuração normal do ICMS, na qual a empresa já era inserida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000067-34.2021.8.11.0032, que deferiu a liminar pleiteada na inicial para suspender o recolhimento de ICMS da Impetrante pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, determinando que seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos art. 131 e 132, do RICMS/MT e Portaria no 144/2006.

Aduz que diferentemente do que constou na exordial, a parte Agravada nunca foi enquadrada no Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação.

Sustenta que os documentos apresentados nos autos originários que demonstram a inclusão do impetrante nesse enquadramento (estimativa) carecem de autenticidade.

Argumenta que solicitou a emissão do Cadastro de Contribuinte do recorrido na SEFAZ e os históricos de enquadramento não correspondem aos apresentados pela parte adversa, indicando possível adulteração de documento.

Assegura que o Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação foram revogados desde 01/01/2020 pela Lei Complementar n.o 631/2019, não sendo possível o enquadramento de oficio do Agravado nesse regime de apuração de ICMS.

Assevera o regime que o contribuinte se encontra enquadrado é o de apuração normal, que deve ser recolhido o tributo em cada operação quando se tratar de prestação de serviço de transporte interestadual.

Pontua que para apuração e recolhimento do tributo nesses casos na modalidade mensal, o contribuinte deve solicitar perante o Fisco Estadual o enquadramento no regime especial de recolhimento do imposto.

Argui que para o deferimento do regime especial de recolhimento mensal do ICMS, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 127 e 132 do RICMS/2014 e na Portaria no144/2006, não demonstrado pelo Agravado.

Expõe que a parte autora deve ser condenada à litigância de má-fé, uma vez que faltou com a verdade com os fatos e documentos apresentados nos autos originários.

Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a liminar pleiteada na exordial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 76537456).

Não fora apresentada Contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo provimento do recurso – ID. 86316493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000067-34.2021.8.11.0032, que deferiu a liminar pleiteada na inicial para suspender o recolhimento de ICMS da Impetrante pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, determinando que seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos art. 131 e 132, do RICMS/MT e Portaria no 144/2006.

Nas razões recursais, sustenta que o regime que o contribuinte se encontra enquadrado é o de apuração normal, que deve ser recolhido o tributo em cada operação quando se tratar de prestação de serviço de transporte interestadual.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido recursal merece acolhimento.

No caso dos autos, a parte autora/agravada impetrou mandado de segurança arguindo em síntese que atua no ramo de transporte rodoviário e foi enquadrada, de ofício, no regime de Estimativa Simplificado do ICMS, onde estaria sendo cobrado o imposto estadual de forma excessiva e em cada operação.

Expôs que o regime de Estimativa Simplificado do ICMS criou novas espécies tributárias, motivo pelo qual seria indevida a inclusão de ofício do contribuinte nesse regime.

Como prova, apresentou um cadastro de contribuinte emitido em 06/01/2021, onde consta que a empresa foi enquadrada no regime de Estimativa Simplificado para recolhimento do ICMS (Id. 47430284 - autos de origem).

Requereu, em sede de liminar, que a impetrante fosse enquadrada na apuração no regime de recolhimento mensal de ICMS – RICMS/MT (art. 131 e 132, III e IV) e Portaria 144/2006.

O Magistrado a quo, ao argumento de que a jurisprudência tem entendido como indevido o regime de Estimativa Simplificado e por operação para recolhimento do ICMS, deferiu a liminar na forma como pleiteada.

Ocorre, todavia, que pelos documentos apresentados pela Fazenda Pública Estadual, em especial o Cadastro de contribuinte emitido em 08/01/2021 (Id. 75453964 - Pág. 6-7), não consta no histórico que o Agravado foi inserido em algum momento no Regime Estimativa Simplificado e/ou Estimativa por Operação para recolhimento do ICMS, mas que o regime de apuração em que ela foi enquadrada desde o início da atividade é o regime de apuração normal, previsto no artigo 127 e 131 do RICMS.

Observa-se, também, da análise do Cadastro de Contribuinte apresentado pelo contribuinte e pela fazenda Pública, que o histórico de credenciamento desses documentos possui dados distintos, o que pode indicar possível adulteração nas informações.

No mesmo sentido foi a informações prestadas pelo Fiscal de Tributos Estaduais que atua na Coordenadoria de Cadastro CCAT/SEFAZ, que assim concluiu ao analisar o cadastro de Contribuinte apresentado nos autos pela parte agravada:

“[...] o histórico de credenciamentos constante no documento apresentado pelo autor da referida medida judicial (id 47430284) não possui respaldo se comparado aos registros e informações disponíveis em nossos sistemas fazendários, em especial ao Sistema Cadastro de Contribuintes e ao Sistema de Credenciamento Especial, e que pelos nossos controles, em nenhum momento este contribuinte esteve enquadrado no Regime de Estimativa Simplificado.

Sendo assim, podemos afirmar categórica e cabalmente, que o documento apresentado (id 47430284), possui informações adulteradas/falsificadas, que não condizem com a veracidade do Cadastro de Contribuinte, relativas aos credenciamentos [...]”. (Id. 75453964 - Pág. 4-5).

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que o Agravando não foi inserido de ofício no regime Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, mas que ele se encontra inscrito no regime normal de apuração do ICMS.

Cabe ressaltar que no regime normal de apuração de ICMS, cujo fato gerador seja a prestação de serviço de transporte interestadual, a apuração e recolhimento do tributo deve se dar em cada operação, conforme estabelece o artigo 127, § 1°, III, “c”, do RICMS, como cito:

“Art. 127 do RICMS. O valor do imposto a recolher corresponde à diferença positiva, obtida em cada período de apuração, entre o imposto devido sobre as operações e/ou prestações tributadas e o cobrado relativamente às anteriores. (cf. inciso II do parágrafo único do art. 28 da Lei n° 7.098/98)

§ 1° O imposto será apurado:

[...]

III – por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação, nas seguintes hipóteses: (cf. inciso II do caput do art. 30 da Lei n° 7.098/98)

[...]

c) empresas transportadoras quando efetuarem prestação de serviço de transporte interestadual. [...]”.

Cabe ressaltar que para recolher o ICMS incidente sobre o serviço de transporte interestadual na modalidade mensal, o contribuinte deve aderir ao benefício do regime especial para recolhimento do tributo.

Todavia, para o enquadramento do citado benefício, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 132 do RICMS/2014 e na Portaria no144/2006, como cito:

Art. 132 do RICMS. Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

III - os prestadores de serviço de transporte autônomos;

IV - as empresas transportadoras estabelecidas em outras unidades da Federação;

V - as empresas transportadoras deste Estado que efetuarem transporte interestadual de bem ou mercadoria.

[...]

§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

[...]

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na
Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000
, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

§ 4° As certidões exigidas no inciso III do § 3° deste artigo poderão ser substituídas por certidão positiva de débitos com efeitos de certidão negativa de débitos”.

“Art. 4° da Portaria no 144/2006. Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:

[...]

II – na hipótese das alíneas do inciso IV do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014, o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal equivalente a 2.000 (duas mil) UPF/MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar; (Nova redação dada pela Port.
284/14
, para adequação ao texto do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Dec. 2.212/14)

[...]

§ 4o O faturamento tributado mensal médio de que trata este artigo serão obtidos a partir das informações constantes da Guia de Informação e Apuração do ICMS, pertinentes ao exercício imediatamente anterior”.

No caso dos autos, o Agravado não apresentou com a exordial documentos que demonstrem que requereu o perante o Fisco Estadual o enquadramento no regime especial de recolhimento do tributo e nem que cumpriu todos os requisitos previstos no artigo 132 do RICMS/2014 e na Portaria no144/2006, de modo que a concessão e manutenção do benefício implicaria em nítida violação ao princípio da legalidade.

Além disso, ao conceder tratamento desigual ao agravado em relação aos contribuintes que se encontram na mesma situação que a dele, constata-se, também, provável violação ao princípio da isonomia tributária.

Por esses motivos, as evidencias se firmam no sentido de não ser possível a inclusão do Agravado nos regime especial de recolhimento de ICMS previsto no artigo 132 do RICMS, como constou na decisão objurgada, razão pela qual, vislumbrando-se a relevância do direito pleiteando nas razões recursais, restando presente o requisito da probidade dos direito.

Igualmente, diante dos indícios de que o “cadastro de contribuinte” apresentado na exordial não é autêntico (documento com possível adulteração de informações) a manutenção do regime especial de recolhimento do ICMS conforme determinado na decisão objurgada, pode resultar em possível risco/prejuízo ao erário, uma vez que o imposto incidente sopre a prestação de serviço interestadual não será recolhido em cada operação como estabelece a legislação referente ao regime de apuração e recolhimento normal do tributo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a empresa agravada no regime de apuração de ICMS o qual já estava inserido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022